Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727378-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Rejeição – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter o Juízo de origem indeferido a impugnação ao cumprimento de Sentença apresentada pela parte agravante, ao fundamento de ter a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença cumprido os requisitos legais, sendo instruída com planilha de atualização do débito. Em suas razões recursais, a recorrente defende a inépcia da Inicial por falta de apresentação do demonstrativo do débito. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto a Petição Inicial de Cumprimento de Sentença foi acompanhada de planilha de cálculos (ID 146431586 dos autos principais). Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, a condenação em honorários sucumbenciais foi estabelecida com base no valor atualizado da causa e quem atribuiu o valor da causa foi a parte agravante após determinação judicial para emenda. Eventual discussão quanto à regularidade do valor atribuído à causa deveria ter ocorrido naquele momento, sendo incabível a discussão nesta fase processual. Demais, em se tratando de cálculo simples de atualização do valor atribuído à causa, caberia à parte impugnante demonstrar, de forma específica, sua irregularidade. Não possuindo a parte ou seu patrono conhecimento aritmético para realização dos cálculos relativos à incidência dos ônus da mora, poderiam ter contratado auxiliar técnico para tanto. É que, é ônus da parte executada impugnar o valor requerido de forma específica, não bastando a simples alusão ao seu excesso para acolhimento da impugnação. Demais, quanto à correção monetária e aos juros, o Magistrado de origem determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo. Por tais razões, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator